Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Falta de interesse de agir. Cumprimento de sentença de alimentos. revisão. Execução de parcelas vencidas e vincendas no mesmo juízo. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desmembramento do cumprimento de sentença de alimentos para que parte da execução se desse no juízo revisional.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se se faz possível: (i) o conhecimento do recurso na parte em que reitera pedido de gratuidade de justiça já concedido e não revogado na origem; (ii) o desmembramento do cumprimento de sentença em face das parcelas a vencerem relativas à revisão processada e julgada noutro juízo.
III. Razões de decidir
3. A reiteração do pedido de gratuidade de justiça já concedido e não revogado na origem implica em seu não conhecimento na instância recursal, por falta de interesse, já que não há utilidade ou necessidade no provimento pretendido.
4. Se a prestação alimentícia que embasa o cumprimento de sentença foi reduzida em razão de revisão processada e julgada noutro juízo, isso não autoriza o desmembramento das execuções, devendo àquela sentença ser executada no mesmo cumprimento que já se encontra em andamento, devendo a nova parcela ser inserida nos cálculos a partir da citação na execução, conforme a súmula no 621 do STJ.
5. Descabe a interpretação de um novo título em substituição, limitando a execução dos alimentos às prestações anteriores à data da citação, se o alimentante não foi exonerado, sob pena de burla à letra da lei (art. 323 e art. 528, § 7o, do CPC) e à pacífica jurisprudência que busca efetividade na prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 1.015, p. u., 323, 528, § 7o e 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 621 e 309, AgRg nos EAREsp n. 86.915/SP, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, j. em 26/2/2015; TJDFT, APC 0700380-32.2022.8.07.0004, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. em 14/11/2024, APC 0711586-03.2023.8.07.0006, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. em 04/12/2024, AGI 0731761-02.2024.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 17/10/2024 e CC 0753168-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. em 22/02/2021.